Tribunal: TJDFT
Processo: 0748212-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 349-A CPB. INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação do réu interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal, a 4 meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto. Afirma a inconstitucionalidade do dispositivo legal, por presumir a intensão delituosa daquele que entra com celular em estabelecimento prisional. Alega também atipicidade e ausência de materialidade, bem como ausência de dolo na conduta. Alternativamente, o reconhecimento da modalidade tentada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55319264). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 55319266). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo apenas no tocante ao reconhecimento da modalidade tentada (ID 55540123).
3 - Favorecimento real. Incide nas penas do art. 349-A do Código Penal o agente que ingressa em estabelecimento prisional com aparelho de celular. No caso, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente demonstradas pela OP 17.645/2023-0 5a DP, auto de apreensão no 201/2023 e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal que demonstram que o réu ingressou no Centro de Progressão Penitenciária, CPP, no dia 14 de janeiro de 2023, sem autorização legal, consciente e deliberadamente, portanto um aparelho celular.
4. Não há inconstitucionalidade na proibição de ingresso com aparelho de telefonia móvel em estabelecimento prisional, uma vez que trata de delito de perigo abstrato. A criminalização desta conduta visa preservar a segurança pública em ambiente prisional. Assim tem como bem juridicamente protegido a Administração da Justiça. Nesse sentido: Acórdão 1181857, 20180110331908APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 545/547.
5. Crime consumado. O fato de o aparelho ter sido detectado quando o réu já se encontrava no estabelecimento não descaracteriza a consumação, pois a revista é feita no interior do estabelecimento. Trata-se de crime formal, pois apenas com o ingresso de celulares em dependências prisionais, consuma-se o delito. Impossível, pois, a caracterização da tentativa nestas hipóteses. Precedente: Acórdão 1156662, 20180110227810APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: 423/431.
6. Conforme a regra da Independência e autonomia entre as Instâncias, uma conduta pode ser classificada ao mesmo tempo como ilícito penal, civil e administrativo. Logo, o simples fato de a conduta se amoldar também como falta grave (art. 50, VII, da LEP), não há que se falar em bis in iden.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.